Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021970-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRENTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DA ROCHA - CPF: 622.443.961-34 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a demanda. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência instaurada pela vogal Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, pedindo venia ao eminente relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023